Tribunal: TJMT
Processo: 1028624-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1028624-43.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA E SOLANGE DE ALMEIDA CORREA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105427974):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATENDIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA PARA UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE RISCO DE MORTE EVIDENCIADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – HOSPITAL QUE PRESTOU O ATENDIMENTO DEVIDO, EM CARÁTER PARTICULAR, APÓS A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE CAUÇÃO – CONTRATO E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADOS PELA GENITORA DO PACIENTE – CONDUTA QUE NÃO GERA ABALO MORAL – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida do paciente, viola o direito garantido contratualmente e configura dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese, em razão da negativa do plano de saúde quanto ao custeio do atendimento, a contratação com o hospital, ora 2o recorrente, passou a ter caráter particular, sendo assinado pela genitora do paciente o contrato de prestação de serviços e demais termos de consentimento, de modo que a conduta não se mostra irregular ou geradora de dano moral indenizável.
(TJ-MT 10286244320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, que negou provimento ao recurso de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e deu provimento ao recurso de Hospital de Medicina Especializada Ltda para excluir a sua responsabilidade em relação aos danos morais e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos em relação a ele, afastando a sua condenação ao ônus sucumbencial.
Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de honorários em favor do causídico de Hospital de Medicina Especializada Ltda, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 10, § 4o, 12, inciso V e 35-F da Lei 9.656/98, aos artigos 421 e 422 do Código Civil e aos artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao fundamento de que “(...) a negativa de cobertura de internação requestada pelo Recorrido, quando não implementado o respectivo período de carência pactuado, de forma alguma viola a finalidade e a funcionalidade do contrato. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil, ao fundamento de que agiu em exercício regular de direito ao negar a internação pretendida, de forma que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Suscita a afronta ao artigo 944 do Código Civil, sob a alegação de que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, pois se revela exorbitante.
Recurso tempestivo (id 113177970) e preparado (id 113039993).
Contrarrazões apresentadas (id 116463976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 10, § 4o, 12, inciso V e 35-F da Lei 9.656/98, aos artigos 421 e 422 do Código Civil e aos artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC está amparada na assertiva de que a negativa de autorização para a internação da parte recorrida em UTI para o tratamento de “pericardite” se deu em razão de o seu contrato estar em período de cumprimento de carência, razão pela qual deve ser afastada a condenação à obrigação de fazer.
Afirma que “(...) para a cobertura de casos de emergência e urgência a cobertura é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento (...)”, de forma que não houve qualquer ilicitude em sua conduta.
Argumenta, ainda, que ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais o aresto recorrido violou os artigos 186, 188, inciso I, 927, pois não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da reparação civil.
Quanto a essas questões, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Pelo que se denota dos autos, a circunstância de emergência para realização do procedimento indicado pelo médico (transferência para UTI), por conta quadro de “pericardite”, está corroborada pela guia de solicitação de internação de Id. n.o 93725473, devidamente assinada pela médica especialista que acompanha o paciente.
Ora, não se desconhece a cláusula do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes que prevê, para o caso de internação em UTI, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da efetiva contratação.
No entanto, a necessidade de se realizar a internação do apelado se deu por conta da emergência do quadro clínico apresentado, no qual corria risco de morte.
Logo, é de clareza solar que o caso em testilha se insere nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 24.08.2001.
(...)
Desta forma, a recusa da 1a apelante quanto à cobertura do procedimento médico prescrito ao apelado não se mostrou justificada, tendo em vista a observação prevista na Lei no 9.656/98, no sentido de que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar 24 horas, em casos de urgência e emergência. (...)”. (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto às questões apontadas está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COBERTURA, MESMO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual concluiu, com base na apreciação fática da causa, estarem presentes os requisitos para o reconhecimento de situação configuradora de urgência e emergência, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedentes do STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, mesmo durante o período de carência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1635279 RJ 2019/0366224-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ESTADO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020). 2. O Tribunal a quo, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que o consumidor se desincumbiu do ônus de comprovar a recusa ilegítima da operadora do plano de saúde, assim como a urgência do atendimento e do exame. A revisão desse entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1657744 SE 2020/0024604-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso quanto a esse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 944 do Código Civil está amparada na assertiva de que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) deve ser reduzido, pois se afigura exorbitante.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Para o arbitramento, o magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, o risco de morte por qual passava o segurado, em face da negativa do atendimento, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.
Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.
Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo segurado, tenho que o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado, se mostra justo para reparar o dano moral sofrido. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre esse ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.
2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1900886/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça